Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO 9.246/2017. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1 O Reeducando recorre da decisão que indeferiu pedido de comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, alegando preencher os requisitos objetivos e subjetivos.
2 Para ter direito à comutação da pena, o condenado deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto. O posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de se considerar, para efeito de comutação, período de prisão anterior ao crime que ensejou a condenação.
3 Agravo na execução não provido.